Tribunal: TCU
Processo: 014.851/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização sobre a execução e os impactos da política de renúncia fiscal instituída pelo art. 4o da Lei 14.148/2021, que criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) referente à fiscalização sobre a execução e os impactos da política de renúncia fiscal instituída pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. promover diligência, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a este Tribunal os elementos a seguir listados: 9.2.1. confirmação sobre a extrapolação do limite do custo fiscal de gasto tributário de R$ 15 bilhões previsto no art. 4o-A da Lei 14.148/2021 e, em caso positivo, informar sobre a existência de algum ato administrativo por parte do Poder Executivo no sentido de demonstrar ao Congresso Nacional que tal limite foi atingido; 9.2.2. os relatórios bimestrais de acompanhamento, exigidos pelo art. 4o-A da Lei 14.148/2021, contendo as informações que a lei determina, considerando que os dados disponíveis no site Dados Abertos estão incompletos; 9.2.3. relação, em planilha detalhada, em formato editável, dos benefícios conferidos pela Lei 14.148/2021, identificando quanto do benefício foi concedido pela RFB (via administrativa) e quanto foi por meio de decisões judiciais; 9.2.4. informação sobre a existência ou não de estudo elaborado pela RFB sobre os principais fundamentos para concessão judicial do benefício conferido pela Lei 14.148/2021; 9.2.5. informações comparativas, se existentes, sobre a fruição do benefício antes e depois da exigência de habilitação prévia no Perse (prevista no art. 4o-A da Lei 14.148/2021), também distinguindo os acessos administrativos dos judiciais; 9.2.6. confirmação de que a habilitação de todos os atuais beneficiados do Perse foi efetuada na forma da IN RFB 2.195, de 24/5/2024; 9.2.7. esclarecimentos sobre os procedimentos de fiscalização adotados pela RFB para verificar a conformidade das informações prestadas pelas empresas na Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi) com as exigências do artigo 4o-A da Lei 14.148/2021; 9.2.8. estudo elaborado pela RFB, se existente, sobre a concentração do benefício fiscal do Perse, Lei 14.148/2021, em grandes grupos econômicos; 9.2.9. esclarecimentos sobre os procedimentos de fiscalização adotados pela RFB para verificar o cumprimento da exigência de inscrição das empresas do setor de turismo no Cadastur, conforme previsto na legislação do Perse vigente à época da concessão do benefício fiscal; 9.2.10. o cumprimento dos critérios de habilitação por parte das empresas, especialmente no que tange à data de inscrição no Cadastur e à preponderância do CNAE principal da empresa no momento da solicitação e durante a fruição do benefício previsto na Lei 14.148/2021; 9.2.11. informação sobre a existência de avaliação realizada pela RFB sobre o impacto da renúncia fiscal promovida pela Lei 14.148/2021, de modo a subsidiar o Congresso Nacional com informações precisas sobre a efetividade da política nos preços praticados; 9.2.12. esclarecimentos sobre os procedimentos de fiscalização adotados pela RFB para conferir se a atividade econômica (CNAE) da empresa solicitante do benefício está compreendida dentre os CNAEs previstos nas normas do Perse e dentro da vigência de cada uma delas; 9.3. dar ciência desta decisão ao Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados.